Tribunal: TJPA
Processo: 0000743-62.2019.8.14.0039
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2020-07-24

Ementa:
EMENTAAPELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO, CONSUMADO EM RELAÇÃO À VÍTIMA MARCELO REIS DA SILVA (ARTIGO 157, §3º, II ÚLTIMA PARTE, DO CÓDIGO PENAL) E NA MODALIDADE TENTADA (ARTIGO 157, §3º, II ÚLTIMA PARTE, C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL) EM RELAÇÃO ÀS VÍTIMAS ARI JÚNIOR SOUSA MARTINS E ROGÉRIO MOTA.DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL LEVE CONTRA AS VÍTIMAS (ARI e ROGÉRIO) ? POSSIBILIDADE ? Inocorrência de roubo tentado como um dos elementos do delito de latrocínio ? Crime de Lesão Corporal motivado pela raiva ou vingança do réu pelo fato do ofendido não possuir celular, impedindo a pratica do delito de roubo ? No crime de Latrocínio é essencial a existência de relação de causalidade entre a subtração patrimonial e a violência empregada, seja para possibilitar a subtração (conexão teleológica), seja para, após a subtração do bem, assegurar sua posse ou a impunidade do agente (conexão consequencial). O latrocínio (CP, art. 157, § 3º, in fine) é crime complexo, formado pela união de dois crimes - Roubo e violência dolosa à pessoa (Lesão Corporal ou Homicídio). Estes crimes perdem a autonomia quando compõem o crime complexo de latrocínio, cuja consumação exige a execução da totalidade do tipo. Nesse diapasão, em tese, para haver a consumação do crime complexo, necessitar-se-ia da consumação da subtração e da morte, contudo os bens jurídicos patrimônio e vida não possuem igual valoração, havendo prevalência deste último, conquanto o latrocínio seja classificado como crime patrimonial. Precedente do STJ ? Não caracterização do crime de latrocínio tentado ? Delito de Lesão Corporal praticado de forma isolada nos autos ? Configurado o animus laedendi ? DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL LEVE EM CONCURSO DE AGENTES.DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS NO CRIME DE LATROCÍNIO CONTRA À VÍTIMA MARCELO. TESE NÃO ACOLHIDA. É inviável o pleito de absolvição por insuficiência de provas, negativa de autoria e depoimentos inconsistentes, quando o conjunto probatório é farto para esclarecer a materialidade e autoria do crime imputados ao apelante, e para embasar o decreto condenatório. provas idôneas e convergentes quanto ao envolvimento do ora recorrente no delito praticado contra a vítima MARCELO, ocasião que quando roubava a bicicleta, o ofendido levantou, foi quando ele esfaqueou a vítima, logrando êxito na subtração de seu bem, assim, o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório. Condenação mantida.Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTO PROVIDO. Condenando MATEUS DA SILVA CRUZ as penas tipificadas no ART. 129, ?CAPUT?, C/C ART. 29, TODOS DO CÓDIGO PENAL a pena de 1 ANO, 1 MÊS E 10 DIAS DE DETENÇÃO, em regime inicialmente SEMIABERTO, e MANTENHO a pena quanto ao crime tipificado no ART. 157, § 3º, PARTE FINAL, C/C ART. 71, TODOS DO CÓDIGO PENAL em 24 (VINTE E QUATRO) ANOS, 9 (NOVE) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO, E MAIS 61 (SESSENTA E UM) DIAS-MULTA, em regime inicialmente FECHADO.ACÓRDÃOVistos, etc.Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, conhecer do recurso e no mérito parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.Sala da 1ª Turma de Direito Penal do Estado do Pará, aos treze dias do mês de julho de dois mil e vinte.Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Carvalho Silveira.Belém/PA, 13 de julho de 2020.Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIASRelatora

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
Gabinete Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias

ACÓRDÃO Nº
APELAÇÃO PENAL - 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0000743-62.2019.8.14.0
0
39
COMARCA DE ORIGEM: VARA CRIMINAL DE PARAGOMINAS
APELANTE: MATEUS DA SILVA CRUZ
DEFENSORIA PÚBLICA: DIOGO MARCELL S.N. ELUAN
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO, CONSUMADO EM RELAÇÃO À VÍTIMA MARCELO REIS DA SILVA (ARTIGO 157, §3º, II
ÚLTIMA PARTE
, DO CÓDIGO PENAL) E NA MODALIDADE TENTADA (ARTIGO 157, §3º, II
ÚLTIMA PARTE
, C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL) EM RELAÇÃO ÀS VÍTIMAS ARI JÚNIOR SOUSA MARTINS E ROGÉRIO MOTA.
DA

DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL LEVE CONTRA AS VÍTIMAS

(ARI e ROGÉRIO)
-
POSSIBILIDADE
- Inocorrência de roubo tentado como um dos elementos do delito de latrocínio - Crime de Lesão Corporal motivado pela raiva ou vingança do réu pelo fato do ofendido não possuir celular, impedindo a pratica do delito de roubo - No crime de Latrocínio é essencial a existência de relação de causalidade entre a subtração patrimonial e a violência empregada, seja para possibilitar a subtração (conexão teleológica), seja para, após a subtração do bem, assegurar sua posse ou a impunidade do agente (conexão consequencial). O latrocínio (CP, art. 157, § 3º, in fine) é crime complexo, formado pela união de dois crimes - Roubo e violência dolosa à pessoa (Lesão Corporal ou Homicídio). Estes crimes perdem a autonomia quando compõem o crime complexo de latrocínio, cuja consumação exige a execução da totalidade do tipo. Nesse diapasão, em tese, para haver a consumação do crime complexo, necessitar-se-ia da consumação da subtração e da morte, contudo os bens jurídicos patrimônio e vida não possuem igual valoração, havendo prevalência deste último, conquanto o latrocínio seja classificado como crime patrimonial. Precedente do STJ - Não caracterização do crime de latrocínio tentado - Delito de Lesão Corporal praticado de forma isolada nos autos - Configurado o
animus laedendi -
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL LEVE EM CONCURSO DE AGENTES.
DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS NO CRIME DE LATROCÍNIO CONTRA À VÍTIMA MARCELO. TESE NÃO ACOLHIDA.
É inviável o pleito de absolvição por insuficiência de provas, negativa de autoria e depoimentos inconsistentes, quando o conjunto probatório é farto para esclarecer a materialidade e autoria do crime imputados ao apelante, e para embasar o decreto condenatório. provas idôneas e convergentes quanto ao envolvimento do ora recorrente no delito praticado contra a vítima
MARCELO
, ocasião que quando roubava a bicicleta, o ofendido
levantou, foi quando ele
esfaqueou a vítima
, logrando êxito na subtração de seu bem, assim, o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório. Condenação mantida.
Recurso
CONHECIDO
e
PARCIALMENTO PROVIDO. Condenando MATEUS DA SILVA CRUZ
as penas tipificadas no
ART
.
129, ¿CAPUT¿, C/C ART. 29, TODOS DO CÓDIGO PENAL
a pena de

1 ANO, 1 MÊS E 10 DIAS DE DETENÇÃO,
em regime inicialmente
SEMIABERTO,

e
MANTENHO
a pena quanto ao crime tipificado no
ART. 157, § 3º, PARTE FINAL, C/C ART. 71, TODOS DO CÓDIGO PENAL
em
24 (VINTE E QUATRO) ANOS, 9 (NOVE) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO, E MAIS 61 (SESSENTA E UM) DIAS-MULTA,
em regime inicialmente
FECHADO.
ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
parcial provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala da 1
ª
Turma de Direito Penal do Estado do Par
á
, aos treze dias do m
ê
s de julho de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pela Excelent
í
ssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Carvalho Silveira
.
Belém/PA, 13 de julho de 2020.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

ACÓRDÃO Nº
APELAÇÃO PENAL - 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0000743-62.2019.8.14.0039
COMARCA DE ORIGEM: VARA CRIMINAL DE PARAGOMINAS
APELANTE: MATEUS DA SILVA CRUZ
DEFENSORIA PÚBLICA: DIOGO MARCELL S.N. ELUAN
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
RELATÓRIO

Trata-se de recursos de
Apelação Penal
interposta por
MATEUS DA SILVA CRUZ,
por intermédio de Defesor Público, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de PARAGOMINAS
(fls. 165-169v) que o condenou em 24 (vinte e quatro) anos, 9 (nove) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 61 (sessenta e um) dias-multa em regime inicialmente Fechado.

Narrou à denúncia
(fls. 03-04v), que no dia 20 de janeiro de 2019, por volta das 03h00min, na Rua Belém, Bairro Promiss
¿
o II, Paragominas/PA, os réus subtraíram coisa móvel da vítima MARCELO REIS DA SILVA, mediante violência, da qual resultou a morte da vítima, bem como tentaram subtrair coisa móvel pertencente aos ofendidos ARI JÚNIOR SOUSA MARTINS e ROGÉRIO MOTA, mediante violência e tentando obter o resultado morte.

Consta dos autos que, na data dos fatos, a vítima Ari estava saindo do Clube Centro Cultural Salazar, junto com sua esposa Poliana Mota e seu cunhado Rogério Mota, quando foram abordadas pelos réus, que anunciaram o assalto. Na ocasião, Rogério foi agredido pelos réus, mas conseguiu fugir, enquanto Ari informou que não estava com seu celular e passou a ser lesionado pelos réus, que o jogaram no chão e lhe desferiram socos e empurrões, somente tendo cessado as agressões quando um conhecido chamado Charles apareceu no local.

Em seguida, os réus tentaram roubar a bicicleta da vítima Marcelo Reis da Silva, que reagiu e foi assassinada por eles, por meio de diversas facadas. Após, os réus fugiram, mas a polícia conseguiu prender em flagrante o réu Mateus.

A denúncia foi recebida em 5 de fevereiro de 2019 e determinada a citação dos réus (fl. 46)
.

Desta forma incidiu o acusado às penas do artigo 157, §3º,

II, do CPB, consumado em relação à vítima
MARCELO REIS DA SILVA
e tentado em relação às vítimas
ARI JÚNIOR SOUSA MARTINS e ROGÉRIO MOTA
(art. 14, II, do CPB).

Em razões recursais
(fls. 180-189), o recorrente
MATEUS DA SILVA CRUZ
pugnou:
1)
A reforma da sentença, com a absolvição por insuficiência de provas, ante ausência de indício de autoria, nos termos do art. 386, V e VII, do CPP, tanto por latrocínio consumado, como o tentado; 2)Desclassificação da tentativa de latrocínio para lesão corporal leve em relação às vítimas ARI e ROGÉRIO, tendo em vista que não restou comprovada a intenção de subtrair coisa, e que seja aplicada a pena mínima cominada
.

Em sede de contrarrazões
(fls. 192-197), o Ministério Público requereu o
conhecimento
e no mérito o
desprovimento
do recurso interposto, mantendo-se a sentença em todos os seus fundamentos.

Nesta instância superior
(fls.206-212), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Adélio Mendes dos Santos, pronunciou-se pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo
improvimento,
devendo a sentença ser mantida em todos os seus termos.

É o relatório.

Revisão feita pela Desembargadora Vânia Lucia Silveira.

Passo a proferir o voto.
VOTO

Os recursos sob analisem devem ser conhecidos, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
MATEUS DA SILVA CRUZ
, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Paragominas
(fls. 165-169v) que condenou igualmente o ora apelante às penas de 24 (vinte e quatro) anos, 9 (nove) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 61 (sessenta e um) dias-multa em regime inicialmente Fechado.
1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

A defesa de
MATEUS DA SILVA CRUZ
, em
razões recursais
, alega a
ausência

de provas

capazes de demonstrar que ele praticou o crime de latrocínio
, uma vez que se baseou em relatos da própria vítima, o sujeito passivo da relação processual, que não presta compromisso legal, bem como em depoimentos inconsistentes, ausência de exame de corpo de delito e apreensão da arma do crime, além de não restarem preenchidos os requisitos caracterizadores do tipo penal em tela, pois não comprovada a culpabilidade para o cometimento do delito. Requer, assim,
a absolvição do apelante, em razão da condenação estar alicerçada em prova inconteste e conclusiva, não havendo certeza do delito, devendo ser aplicado o princípio do
in dubio pro reo
.
1.1.

DO CRIME DE LATROCÍNIO TENTADO CONTRA AS VÍTIMAS ARI e ROGÉRIO

No que tange ao pedido de Absolvição, adianto que
acolho
a alegação em comento, não restou evidente durante a instrução processual a
materialidade
e
autoria do crime de tentativa de latrocínio
.

De acordo com o entendimento doutrinário e jurisprudencial pátrio, para a caracterização do delito de latrocínio não é se a morte ocorreu antes ou depois do roubo. O que o caracteriza é que a morte é o
meio
para que o criminoso alcance seu intento: o roubo. No latrocínio, a morte ocorre como meio para se conseguir um fim: subtrair com o patrimônio da pessoa, não importando se a morte aconteceu antes.

Para configurar o latrocínio, como traz Nucci, é devido ter configurado dolo na conduta antecedente (roubo) e dolo ou culpa na conduta subsequente (morte).

Como traz o entendimento do TJSP:
¿A violência a que se refere o art. 157, §3º, que trata do latrocínio, apenas faz referência à violência física, ao dispor que `se da violência resulta lesão corporal de natureza grave etc.¿, omitindo a ameaça, seja ela grave ou não
¿. (TJSP, 6ª C., Ap. 57.827-3, São Paulo, rel. Nélson Fonseca, v.u., RJTJSP 111/495).

O latrocínio é um crime complexo que só se confirma com Roubo + Lesão Corporal Grave ou Morte.
Assim, o latrocínio é a subtração de bem alheio como fim e a lesão grave ou morte de alguém como meio.

Latrocínio é o resultado de dois crimes conjuntos: roubo + lesão corporal grave ou morte. Se não houve a subtração do bem e nem lesão grave ou morte, um elemento essencial para a formação do latrocínio não está presente.

Se não houve lesão corporal grave ou morte o mais lógico é que o apelante responda por lesão corporal ou por tentativa de homicídio - a depender do caso concreto e da comprovação do animus dele: se era
Animus laedendi (para ferir) ou Animus necandi (para matar).
Se o bem da vítima não foi subtraído e nem se caracterizou uma lesão corporal de natureza grave ou morte, não temos se quer a tentativa de latrocínio.

Oportuna e feliz é a lição de Júlio Fabrinni Mirabete
[05]
:

"Nos termos legais, o latrocínio não exige que o evento morte esteja nos planos do agente. Basta que ele empregue violência para roubar e que dela resulte a morte para que se tenha como caracterizado o delito. É mister, porém, que a violência tenha sido exercida para o fim da subtração ou para garantir, depois desta, a impunidade do crime ou a detenção da coisa subtraída. Caso a motivação da violência seja outra, como a vingança, por exemplo, haverá homicídio em concurso com roubo".

Vale frisar que o objetivo principal do agente é cometer o crime de roubo e, por isso, tal modalidade delitiva encontra-se localizada no Título III do
CP
: ¿Dos Crimes Contra o Patrimônio¿. Justamente, por se tratar de crime patrimonial
.

Em todo caderno processual, não há nem evidência de que ocorreu um roubo, uma vez que conforme relatos da própria vítima Ari Júnior de Sousa no qual afirmou que nenhum pertence lhe foi levado, salvo um chapéu, que não tem certeza quem o levou.

Destaco, trecho do depoimento da vítima
ARI JUNIOR DE SOUSA
, conforme mídia de fl. 146, dos autos,
in verbis:
¿QUE declarou em juízo que, que estava andando na rua, junto com sua esposa e com Rogério, por volta de 2 horas da manhã, quando foram abordados pelos réus Mateus e Marcelo que pediram seu celular; QUE tinha outro indivíduo na esquina que estava agindo com eles, QUE não viu a pessoa, apenas a roupa; QUE já conhecia o réu Marcelo de vista e nunca tinha visto Mateus. QUE Mateus estava com uma faca; QUE foi abordado pelos acusados, juntamente com seu cunhado ROGÉRIO, que conseguiu fugi; QUE pediram o seu celular; QUE falou que estava sem celular no momento, ocasião que deu dois passos pra trás e começou a correr; QUE Marcelo correu atrás dele, vindo o alcançar, momento que lhe passou a perna e ele caiu., passou a agredi-lo. QUE sua mulher começou a gritar, foi quando chegou o CHARLES, que tentou pegar uma ripa, e nesse momento eles saíram; QUE

MATEUS e MARCELO o agrediram, com chute e socos;
QUE não levaram nada;
QUE seu chapéu caiu da cabeça, aí levaram,
aí ele não sabe quem levou, porque eles ficaram com o CHARLES
; QUE ficou olhando para os dois em torno de 10 minutos; QUE saíram os três juntos; QUE foi para o hospital, tomou medicamento e levou três pontos no corte, machucou a mão e o joelho; QUE Não presenciou a morte de Marcelo, pois estava em casa, mas ouviu a gritaria na rua; QUE soube do fato pela vizinha MARIA APARECIDA, mas não foi ouvida na delegacia.¿

De acordo com o relato do ofendido, somente um chapéu, que havia caído de sua cabeça, fora levado, entretanto, não soube declinar quem levou, muito menos que tenha sido levado pelo apelante ou seu comparsa, uma vez que no momento do fato não se encontrava no local
.
Conforme essas declarações em nenhum momento evidencia-se a realização de um roubo, parecendo ser mera conjectura do ofendido, não sendo elemento suficiente para se afirmar que houve um roubo.

Entendimento acolhido pela jurisprudência pátria:
APELAÇÃO PENAL
- Furto (art. 155, caput, do Código Penal)- Condenação - Recurso defensivo - Absolvição pretendida por insuficiência de provas - Possibilidade -
Ausência
de
certeza
de
autoria
- Acusado que não foi preso na posse da res furtiva e não foi visto em posse do objeto furtado - Recurso provido. (
APL (TJ-SP) nº 00018798620158260464,
publicação: 07/02/2019).

Ratificando os termos da declaração do ofendido, a informante
POLIANA MOTA DE ASSUNÇÃO (fl. 140 - mídia audiovisual)
, companheira do ofendido, quando ouvida em juízo declarou:
¿QUE
estava ela, o marido Ari e o Rogério saindo da festa, quando os réus chegaram de bicicleta, o MARCELO estava na garupa, e o MATEUS estava pilotando a bicicleta, com uma faca; QUE pararam em frente aos mesmos, pedindo o celular
,
e o marido dela falou que não tinha celular e continuou andando; QUE Rogério saiu correndo; QUE os réus correram atrás de seu marido, o Marcelo o derrubou e começaram a bater nele; QUE a ação se deu em 15 minutos (...)¿

Nota-se que apesar da agressão sofrida pela vítima não há provas robustas que também o ofendido teria corrido risco de vida, uma vez que não há nos autos laudo pericial realizado na vítima, constando apenas um Boletim Médico em que atestou ofensa a integridade física do ofendido, embora tenha uma afirmativa para o perigo de vida, não há elementos que informe em que consistiu
,
para a certeza quanto à existência de do crime de latrocínio tentado
.

De acordo com as declarações do ofendido, o mesmo teria sofrido ¿algumas agressões e fora para o hospital
,
tomou medicamento e levou três pontos no corte, machucou a mão e o joelho¿, não há relato de que tenha passado por alguma cirurgia ou tenha ficado internado, para que se caracterize o risco de vida.

Há de se destacar ainda, embora o apelante MATEUS portasse uma faca, conforme declarações dos informantes, em nenhum momento houve sua utilização contra a vítima, ou algo parecido, uma vez que não há laudo pericial do ofendido, o que se evidenciaria a vontade do agente em matar a vítima para dela subtrair algo
.

Pelas circunstâncias nas quais ocorreram os fatos, segundo a palavra da vítima, a mim parece que não ficou clara a tentativa ou subtração do celular, que é um dos elementos do tipo penal do latrocínio e, ainda que se queira considerar que a intenção dele era roubar, quando desceu da bicicleta para alcançar o ofendido, já sabia que ele não tinha o celular e ao que realmente indica é que, ele sabendo que a vítima não tinha celular, com raiva, alcançou-a apenas para puni-la, dando-lhe uma ¿socos e chutes¿.

Diante dos fatos narrados pelos informantes, e as provas constantes nos autos, não há provas que houve a tentativa roubo e nem o evento risco de morte ou lesão corporal de natureza grave, o que evidenciaria
animus necandi
para assegurar o sucesso da subtração patrimonial, próprio do crime de latrocínio tentado, para a configuração do tipo penal
.

Sem a subtração ou pelo menos a tentativa de subtração, descaracteriza totalmente o crime de latrocínio, que não foi consumado e muito menos tentado.

Em face disso, subsiste dúvidas a respeito da materialidade para a configuração do crime de latrocínio tentado narrado na inicial. Assim, é forçoso concluir que as provas dos autos não são suficientes para condenação do apelante pelo crime de tentativa de latrocínio, tendo agido com desacerto a autoridade
a quo
quando entendeu por sua condenação por esse delito, restando cediço a presunção de inocência que milita em favor do apelante e seu comparsa, quando o Estado não prova, estreme de dúvida, o fato criminoso imputado na ação penal, situação delineada nestes autos.

Entendo que a sentença
a quo
merece reforma para absolver o réu do crime de
tentativa de latrocínio
(art. 157, § 3º, II, c/c art. 14, II, todos do Código Penal) contra a vítima ARI JÚNIOR DE SOUSA, em razão da insuficiência de provas.
1.2.

DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE LATROCÍNIO TENTADO PARA LESÃO CORPORAL LEVE

Alega

a defesa que tendo em vista a inexistência tanto da subtração do bem da vítima, quanto de qualquer morte na ação delitiva, pleiteando a desclassificação do crime de latrocínio tentado para lesão corporal leve.

Analisando a tese aqui esposada, entendo ser pertinente o fundamento legal a pretensão do apelante, haja vista que a conduta delitiva praticada pelo recorrente ocasionou lesão corporal na vítima
.

Embasados nos ensinamentos de Nucci, temos:

¿
... Lembramos que se trata de qualquer ofensa f
í
sica voltadas a integridade
à
integridade ou a sa
ú
de do corpo humano, n
ã
o se admitindo, neste tipo penal qualquer outra ofensa moral. Para sua configura
çã
o
é
preciso que a v
í
tima sofra algum dano ao seu corpo, alterando-se interna ou externamente, podendo ainda, abranger qualquer modifica
çã
o prejudicial
à
sa
ú
de, transfigurando-se determinada fun
çã
o org
â
nica ou causando-lhe abalos ps
í
quicos comprometedores. (NUCCI, 2011, p. 663)

A comprovação da materialidade deste crime, que deixa vestígios, é feita pelo exame pericial, chamado de corpo de delito (direto ou indireto), em que se deve atestar a ocorrência da lesão, sua extensão e suas causas prováveis. Para o oferecimento de denúncia, todavia, basta a juntada de qualquer boletim médico ou prova equivalente (art.
77

§ 1º
da lei
9.099
/95), sendo que posteriormente, deverá ser anexado o laudo definitivo do corpo de delito.

Eventual ausência de laudo pericial não impede a condenação por lesão corporal, diante dos demais elementos de prova carreados aos autos. O próprio
Código de Processo Penal
disciplina, no art.
167
, a possibilidade de prova testemunhal suprir a falta do exame de corpo de delito, razão pela qual não há se falar em ausência de materialidade

No crime que deixa vestígios, a jurisprudência entende que é indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, nos termos do art. 158 do Código de Processo Penal, o que, no caso, não foi satisfeito pela prova dos autos, onde não consta a realização de laudo pericial sobre as imputações da denúncia.

Além do que, no documento inserido à fl. 46 dos autos, percebe-se que a lesão sofrida pelo ofendido, não descreve a gravidade da lesão, uma vez que não foi juntado o laudo pericial realizado no ofendido
.

Deveras, dá para observar o
animus laedendi
como elemento do crime de lesão corporal no caso, porque ainda há outra visão dos fatos em que se verifica que o réu e seu comparsa saíram atrás da vítima, embora o apelante estivesse portando uma faca, não a utilizou contra o ofendido, desferindo sobre o mesmo, juntamente com seu comparsa socos e chutes
.

Pelo que declarou POLIANA, companheira da vítima, que presenciou os fatos, os acusados seguiram atrás de companheiro para agredi-lo, uma vez que nada fizeram em relação a mesma
.

Nesta hipótese, o ofendido poderia ter sido alvo de uma agressão em razão de não ter consigo o celular
.
De um modo que, não se vislumbra o crime de latrocínio e nem tentativa.

Por certo que ficou claro e a mim parece mais lógico, que o réu decidiu dar-lhe uma ¿lição¿ dando socos e chutes, vingando-se porque ele não tinha o celular, porque não houve nenhuma subtração ou tentativa de subtração. Convenhamos, está claro que o réu, juntamente com seu comparsa praticaram lesão corporal, motivado pela raiva contra o ofendido que lhe impediu de cometer o crime que eles intencionavam. Ressalte-se que nada foi levado do ofendido, a não ser um chapéu, que como o mesmo afirmou caiu no chão, mas não viu quem teria pego o referido objeto, restando dúvida da subtração pelo apelante ou de seu comparsa.

O agente para cometer um crime precisa dos meios, da oportunidade e da motivação e essa trajetória o apelante percorreu para a consumação do delito de lesão corporal.

Assiste razão à defesa quando diz que a única certeza é do crime de lesão corporal.

Repete-se, o que está bem claro e sem qualquer rastro de dúvidas é que o ofendido não tinha nenhum objeto consigo, não houve tentativa de roubo e a ação dele se disseminou em uma isolada execução do crime de lesão corporal de natureza leve, inexistindo o crime de latrocínio tentado.

É do conhecimento que no delito de latrocínio, o essencial é a existência da relação de causalidade entre a subtração patrimonial, ou pelo menos a tentativa real desta subtração, e a violência empregada, seja para possibilitar a subtração (conexão teleológica), seja para, após a subtração do bem, assegurar sua posse ou a impunidade do agente (conexão consequencial), hipóteses que nada tem com o caso dos autos, mesmo porque o latrocínio é crime qualificado pelo resultado.

Por analogia cita-se o precedente no mesmo sentido:
(...) 2. O roubo qualificado (CP, art. 157, § 3º) é crime qualificado pelo resultado, cujo resultado agravador, morte ou lesão corporal grave, pode ter sido provocado dolosa ou culposamente, contudo, a violência que causa o resultado deve ser necessariamente dolosa. De fato, se o resultado agravador é causado culposamente, não há falar em tentativa, sendo necessária sua efetiva ocorrência; por outro lado, plenamente possível a tentativa do roubo qualificado em caso de animus necandi ou animus laedendi. Mais do que isso, essencial a existência de relação de causalidade entre a subtração patrimonial e a violência empregada, seja para possibilitar a subtração (conexão teleológica), seja para, após a subtração do bem, assegurar sua posse ou a impunidade do agente (conexão consequencial). 3. O latrocínio (CP, art. 157, § 3º, in fine) é crime complexo, formado pela união dos crimes de roubo e homicídio, realizados em conexão consequencial ou teleológica e com animus necandi. Estes crimes perdem a autonomia quando compõem o crime complexo de latrocínio, cuja consumação exige a execução da totalidade do tipo. Nesse diapasão, em tese, para haver a consumação do crime complexo, necessitar-se-ia da consumação da subtração e da morte, contudo os bens jurídicos patrimônio e vida não possuem igual valoração, havendo prevalência deste último, conquanto o latrocínio seja classificado como crime patrimonial. Por conseguinte, nos termos da Súmula 610 do STF, o fator determinante para a consumação do latrocínio é a ocorrência do resultado morte, sendo despicienda a efetiva inversão da posse do bem. 4. O caso concreto amolda-se à hipótese em que há a subtração do bem, mas não se consumou a morte, tendo resultado, contudo, lesões corporais gravíssimas à vítima. As instâncias ordinárias, com base na persuasão racional acerca dos elementos de prova concretos e coesos dos autos, concluíram que o paciente agiu com animus necandi, o que é corroborado pela letalidade do instrumento utilizado (arma de fogo) e o alto potencial lesivo da região atingida (pescoço), que torna provável o dolo direto ou, subsidiariamente, irrefutável o dolo indireto eventual quanto ao resultado morte. Tais premissas fáticas, que não podem ser alteradas no rito sumário do habeas corpus, que exige prova pré-constituída, levam à inarredável conclusão de ocorrência de dolo quanto ao resultado, cuja consumação não se verificou por circunstâncias alheias à vontade do réu, ora paciente. 5. Diante do afastamento da ocorrência de resultado agravador culposo e conclusão pela existência de animus necandi, e não mero animus laedendi, e de conexão consequencial com a subtração, conclui-se haver tentativa cruenta ou vermelha de latrocínio e não o roubo qualificado pela lesão corporal gravíssima, não obstante a similitude de elementos objetivos destes crimes, que é o resultado naturalístico lesão corporal grave. O elemento subjetivo do tipo, mais reprovável, é, pois, determinante para a correta tipificação da conduta do réu como latrocínio tentado, crime hediondo. (...) 8. Como regra, o Código Penal, em seu art. 14, II, adotou a teoria objetiva quanto à punibilidade da tentativa, pois, malgrado semelhança subjetiva com o crime consumado, diferencia a pena aplicável ao agente doloso de acordo com o perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Nessa perspectiva, jurisprudência desta Corte adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição. 9. A subtração do veículo consumou-se e a conduta com intenção de causar o resultado morte, que culminou a presente tentativa cruenta e perfeita, percorreu a totalidade do iter criminis, tendo realizado o suficiente para alcançar o resultado morte, por meio de disparo na região do pescoço. Por conseguinte, de rigor a manutenção do redutor mínimo de 1/3 (um terço), sob o título de causa de diminuição de crime tentado (art. 14, II). 10. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC 226.359/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 02/08/2016, Pub. no DJe de 12/08/2016).
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL -
LATROCÍNIO
TENTADO - SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA - LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE - IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL - PROVAS SUFICIENTES DA MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DE
LATROCÍNIO
- CONDENAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - DESEJO DE SUBTRAIR NÃO DEMONSTRADO - MUTATIO LIBELLI EM SEGUNDA INSTÂNCIA - INADMISSIBILIDADE - LESÃO CORPORAL GRAVE -
AUSÊNCIA
DE
LAUDO
PERICIAL (ECD) -
ABSOLVIÇÃO
- IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE DEMONSTRADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. Para a configuração do
latrocínio
, é necessário que a violência tenha sido exercida com o intuito de subtrair coisa alheia ou para garantir, depois da subtração, a impunidade do crime ou a detenção do objeto subtraído. Caso a motivação da violência seja outra, não há que se falar em condenação pelo crime previsto no artigo 157 , § 3º , segunda parte, do Código Penal . Ausente descrição na denúncia do elemento subjetivo do crime de homicídio, seja o dolo seja a culpa, não é viável submeter o feito ao Tribunal do Júri, diante da impossibilidade de realização de mutatio libelli nesta instância. Se o conjunto probatório é apto a comprovar as lesões corporais causadas pelo acusado em face da vítima, resta configurado o crime previsto no artigo 129 , § 9º , c/c art. 71 , do Código Penal . Embora o crime de lesão corporal seja crime material, e o artigo 158 , do Código de Processo Penal estabeleça a necessidade da realização do exame de corpo de delito, a materialidade pode ser caracterizada por meio de outros elementos probatórios. V .V. Por se tratar de crime que deixa vestígio, é indispensável o exame de corpo de delito para comprovar a materialidade delitiva do crime de lesão corporal. A prova testemunhal poderá suprir a
ausência
do
laudo
técnico somente quando desaparecerem os vestígios. Diante da
ausência
de prova pericial da lesão, a
absolvição
é imperativa. (Apelação Criminal (TJ-MG) nº
10511170005272001
, publicado em 30/11/2018).

Com efeito, o elucidativo precedente encerra a discussão para constatar que o caso dos autos não foi latrocínio tentado; repito, não vislumbro, no
iter criminis
, a certeza do crime ou de sua tentativa e, a lesão corporal, ao que tudo indica, foi praticada de forma isolada.

O apelante negou a autoria do crime desde o inquérito, mantendo-se calado em relação aos fatos.

Contudo, não se discute que a sentença merece reforma especialmente na incidência do princípio do
in dubio pro reo
em relação ao suposto crime de latrocínio, pelo qual foi condenado e que não ocorreu no caso.

No entanto, o crime de lesão corporal isoladamente está indiscutivelmente comprovado nos autos e no boletim médico juntado no IPL anexo, assistindo razão à defesa quando pede a desclassificação do delito para o do art. 129 do CP.

Na aus
ê
ncia do exame pericial decorrente do desaparecimento das les
õ
es, a prova testemunhal, desde que cabal, pode suprir-lhe a falta. As testemunhas nesse caso devem ser claras quanto a natureza e o local das les
õ
es. (GON
Ç
ALVES, GON
Ç
ALVES, Victor Eduardo Rios. Direto Penal Esquematizado: Parte Especial; 1
º
ed. S
ã
o Paulo
-
SP: Saraiva, 2011. 2011, p. 175).

Assim o autor coloca de forma clara a conex
ã
o entre os fatos e a necessidade de provas que os consubstanciem. Revela a imprescindibilidade de uma prova cabal, mesmo quando admitido no in
í
cio da investiga
çã
o por atestado e requerendo, ainda sim, o laudo pericial, ou mesmo quando da impossibilidade deste a necess
á
ria precis
ã
o de afirmativa das testemunhas do fato.

De acordo com o relato do ofendido
¿
QUE foi para o hospital, tomou medicamento e levou tr
ê
s pontos no corte, machucou a m
ã
o e o joelho
¿
,
n
ã
o h
á
descri
çã
o de maiores gravidades da les
ã
o sofrida, uma vez que a v
í
tima n
ã
o afirmou que tenha se submetido a qualquer cirurgia ou algo parecido que configurasse risco de vida, ou que tivesse que ficar internado por um determinado per
í
odo, para que se classifique no crime de les
ã
o corporal grave ou grav
í
ssima, e inexistindo laudo pericial juntado nos autos, a fundamentar a gravidade do delito sofrido pelo ofendido, motivo pelo qual entendo existir o crime de les
ã
o corporal leve.

Ressalto mais uma vez que, n
ã
o h
á
nos autos laudo pericial que constatasse a gravidade da les
ã
o sofrida pela v
í
tima, bem como suas declara
çõ
es n
ã
o afirmam que o mesmo tenha sofrido Incapacidade para as ocupa
çõ
es habituais, por mais de trinta dias; perigo de vida; debilidade permanente de membro, sentido ou fun
çã
o ou deformidade permanente, para caracterizar o crime de les
ã
o corporal grave ou grav
í
ssima.

Observado ainda que o crime foi cometido em concurso de pessoas, nos termos do art. 29 do Código Penal, uma vez que as agressões foram praticadas pelo apelante e seu comparsa, conforme declarações prestadas pelos informantes (fl.146 - mídia audiovisual).
¿Art. 29 - Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade.¿

Por analogia cita-se o precedente no mesmo sentido:
HABEAS CORPUS
. LATROCÍNIO (
art
. 157 , § 3º , c.c. o
art
.
29
, do
Código

Penal
). Prisão preventiva. Revogação. Inadmissibilidade. Hipótese em que existem indícios de que o paciente, ao menos em tese e nos limites em que o fato pode ser examinado nesta via, está envolvido no crime que lhe fora imputado. Requisitos da prisão preventiva presentes. Necessidade de manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei
penal
. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada. (HC.TJ-SP nº
2125106-79.2016.8.26.0000, pulicado em 18/08/2017).
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO -
ART
. 157 , § 2º , I E II , C/C
ART
.
29
DO
CÓDIGO

PENAL
- PARTICIPAÇÃO MATERIAL - PROVA SEGURA - CONDENAÇÃO CONFIRMADA. I - Impossível a absolvição quando a prova demonstra seguramente que o agente participou ativamente do planejamento e da execução de roubos em concurso de pessoas e com emprego de arma de fogo, ainda que não tenha pessoalmente empregado violência ou ameaça contra a vítima, enquadrando-se na hipótese de participação material, na forma do artigo
29
, do
Código

Penal
. II - Recurso a que, com o parecer, nega-se provimento. (APL. TJ-MS. nº
0000067-09.2015.8.12.0008
, publicado em 20/04/2017).
APELAÇÃO
CRIME
.
CRIMES
CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO QUALIFICADO.
CRIMES
CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RESISTÊNCIA.
CRIMES
CONTRA A PESSOA.
LESÃO

CORPORAL

LEVE
.
CONCURSO
MATERIAL.
CRIME
DE FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E
CONCURSO
DE
AGENTES
. PROVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. PLEITO DEFENSIVO DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS DESACOLHIDO. A materialidade e a autoria restaram suficientemente comprovadas pela prova produzida nos autos. Trata-se de furto em estabelecimento comercial, ocorrido durante a madrugada, ocasião em que, como se verifica pelas capturas de tela acostadas aos autos, relativas às imagens registradas por câmera de segurança existente no estabelecimento vítima, um indivíduo, cujas características físicas permaneceram ocultas sob as roupas que vestia, em especial um capuz, após entortar a grade de proteção e empurrar a porta de vidro, ingressa na loja e subtrai duas televisões, empreendendo fuga do local. O fato foi comunicado à polícia, assim como que os autores do furto, em número de dois, haviam empreendido fuga a bordo de um táxi, veículo este que foi localizado e identificado, apenas com o condutor em seu interior, que confirmou ter transportado apenas ELVIS MIGUEL, na posse de duas televisões. Em diligências foram localizados os acusados,... juntos, e, a partir das informações fornecidas por RODRIGO, apreendidas as duas televisões, além de uma blusa com as mesmas características daquela utilizada pelo autor do fato, no interior de sua residência, imóvel este em que também estaria residindo ELVIS MIGUEL, identificado em imagens de câmeras de segurança existentes em um posto de combustíveis próximo ao estabelecimento vítima, trajando as mesmas vestes do autor do fato. (Apelação Criminal (TJ-RS nº
70080350044
, publicado em 08/04/2019)
.
APELAÇÃO CRIMINAL. PEDIDO DA DEFESA DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE
LESÃO

CORPORAL
.
POSSIBILIDADE
.
INOCORRÊNCIA DE ROUBO CONSUMADO OU TENTADO COMO UM DOS ELEMENTOS DO DELITO DE LATROCÍNIO
.
CRIME DE
LESÃO

CORPORAL
MOTIVADO PELA RAIVA OU VINGANÇA DO RÉU PORQUE FOI IMPEDIDO DE PRATICAR O DELITO
.
NO CRIME DE LATROCÍNIO É ESSENCIAL A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CAUSALIDADE ENTRE A SUBTRAÇÃO PATRIMONIAL E A VIOLÊNCIA EMPREGADA, SEJA PARA POSSIBILITAR A SUBTRAÇÃO (CONEXÃO TELEOLÓGICA), SEJA PARA, APÓS A SUBTRAÇÃO DO BEM, ASSEGURAR SUA POSSE OU A IMPUNIDADE DO
AGENTE
(CONEXÃO CONSEQUENCIAL). O LATROCÍNIO ( CP , ART. 157 , § 3º , IN FINE)É CRIME COMPLEXO, FORMADO PELA UNIÃO DE DOIS CRIMES - ROUBO E VIOLÊNCIA DOLOSA À PESSOA (
LESÃO

CORPORAL
OU HOMICÍDIO). ESTES CRIMES PERDEM A AUTONOMIA QUANDO COMPÕEM O CRIME COMPLEXO DE LATROCÍNIO, CUJA CONSUMAÇÃO EXIGE A EXECUÇÃO DA TOTALIDADE DO TIPO. NESSE DIAPASÃO, EM TESE, PARA HAVER A CONSUMAÇÃO DO CRIME COMPLEXO, NECESSITAR-SE-IA DA CONSUMAÇÃO DA SUBTRAÇÃO E DA MORTE, CONTUDO OS BENS JURÍDICOS PATRIMÔNIO E VIDA NÃO POSSUEM IGUAL VALORAÇÃO, HAVENDO PREVALÊNCIA DESTE ÚLTIMO, CONQUANTO O LATROCÍNIO SEJA CLASSIFICADO COMO CRIME PATRIMONIAL. PRECEDENTE DO STJ ? NÃO CARACTERIZAÇÃO DO CRIME DE LATROCÍNIO ? DELITO DE
LESÃO

CORPORAL
PRATICADO DE FORMA ISOLADA NOS AUTOS CONFIGURADO O ANIMUS LAEDENDI
.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE
LESÃO

CORPORAL

GRAVE
EM
CONCURSO
DE
AGENTES
.
PENA DEFINITIVA EM CINCO (05) ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA MAIS GRAVOSO, O INICIALMENTE FECHADO, QUE SE TORNA DEFINITIVA E ADEQUADA PARA A CENSURA DO CRIME
.
APELO PARCIALMENTE PROVIDO
.
POR MAIORIA. (APL.TJ-PA nº
00187666020178140028, publicado em 30/11/2018, Relator. Leonam Gondim da Cruz Júnior)

Diante dos fatos, em face da ausência de elementos comprobatórios que justifiquem a aplicação em natureza mais grave, desclassifico o crime de latrocínio tentado para o de lesão corporal leve e em concurso de pessoas - artigos 129, c/c art. 29, todos do Código Penal.
1.3.

DA DOSIMETRIA DA PENA DO CRIME TIPIFICADO NO ART. 129, ¿CAPUT, C/C ART. 29, TODOS DO CÓDIGO PENAL.

Individualizando a pena do réu
MATEUS DA SILVA CRUZ

A
culpabilidade
vai
desfavorável
pela reprovabilidade da conduta do acusado que por vingança perseguiu e atingiu a vítima com socos e chutes em via pública sem ao menos esboçar qualquer palavra que justificasse seu ato;

Antecedentes criminais
,
embora o réu possua diversos processos, mas não possui condenação transitado em julgado, razão pela qual considero
neutra

Conduta social e personalidade
,
mantém-se
neutra.

Os
motivos do crime
são
desfavoráveis
porque a motivação do réu para praticar o crime de lesão corporal foi fútil em decorrência de sua raiva ou vingança contra a vítima porque ela não tinha um celular, o que impediu que o roubo se consumasse.

As
circunstâncias do crime
,
de ter imobilizado o ofendido com uma rasteira, caindo ao chão, evitando a chance de resistência do mesmo, motivo pelo qual considero
desfavorável.

As
consequências
são
desfavoráveis
porque o ofendido, em razão das lesões, teve que ir ao hospital, onde levou três pontos, tendo que tomar medicação.

O
comportamento da vítima
segue neutro.

A pena cominada
in abstrato
é de 3 (três) meses a 1 (um) ano de detenção e pelas quatro (04) circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixa-se a pena-base em 8 (oito) meses de detenção, pouco acima do grau médio, pela avaliação em nível máximo das ditas circunstâncias judicias.

Na
2ª fase
,
diante da ausência de atenuantes e agravantes, mantenho o quantum aplicado anteriormente.

Na
3ª fase
, demonstra-se compatível com a natureza do crime e contorno de sua ocorrência reconhecer a causa de aumento pelo concurso de agentes como deveras tem sido abordada em crime de lesão corporal.

Assim, o réu no momento do crime, contou com o apoio de seu comparsa para a bem sucedida execução do crime de lesão corporal contra o nacional
ARI SOUSA MARTINS
, que não teve como se esquivar da agressão que lhe atingiu, para depois o agressor e seu comparsa imediatamente evadir-se do local, por esta situação avaliada, elevo a pena em 2/3 (dois terços) nesta fase encontrando o total de
1 ano, 1 mês e 10 dias de detenção, em regime inicialmente semiaberto, que torno definitiva e adequada para a censura do crime.

Por força do disposto no §3º do art. 33 do CP, observando-se os critérios do art. 59 do referido código e, ainda, que a conduta do agente não extrapolou os meios utilizados para o cometimento do delito, cujo resultado levou a vítima a ser socorrida em hospital, levando o mesmo três pontos em decorrência da agressão
,

aplico o regime inicial de cumprimento da pena mais gravoso, o semiaberto
.

Inaplicável a substituição da pena (art. 44 do CP) porque o crime foi cometido com violência.
2.

DO CRIME DE LATROCÍNIO CONTRA A VÍTIMA MARCELO

A defesa pleiteia ainda a absolvição do apelante, nos termos do art. 386 em razão da insuficiência do quadro probatório coletados nos autos para subsidiar a sentença condenatória do crime tipificado no art. 157, § 3º do Código Penal, contra a vítima MARCELO, uma vez que a faca supostamente utilizada no delito não foi apreendida e não houve o exame de corpo de delito, assim como ausência de indícios de autoria, nos termos do art . 386, V e VII, do Código de Processo Penal.

Os fatos narrados na denúncia foram assim descritos:

¿...
Narra a denúncia, que no dia 20 de janeiro de 2019, por volta das 03h00min, na Rua Belém, Bairro Promiss
ã
o II, Paragominas/PA, os réus subtraíram coisa móvel da vítima MARCELO REIS DA SILVA, mediante violência, da qual resultou a morte da vítima, bem como tentaram subtrair coisa móvel pertencente aos réus ARI JÚNIOR SOUSA MARTINS e ROGÉRIO MOTA, mediante violência e tentando obter o resultado morte.

Consta dos autos que, na data dos fatos, a vítima Ari estava saindo do Clube Centro Cultural Salazar, junto com sua esposa Poliana Mota e seu cunhado Rogério Mota, quando foram abordadas pelos réus, que anunciaram o assalto. Na ocasi
ã
o, Rogério foi agredido pelos réus, mas conseguiu fugir, enquanto Ari informou que n
ã
o estava com seu celular e passou a ser lesionado pelos réus, que o jogaram no ch
ã
o e lhe desferiram socos e empurr
õ
es, somente tendo cessado as agress
õ
es quando um conhecido chamado Charles apareceu no local.

Em seguida, os réus tentaram roubar a bicicleta da vítima Marcelo Reis da Silva, que reagiu e foi assassinada por eles, por meio de diversas facadas. Após, os réus fugirem, mas a polícia conseguiu prender em flagrante o réu Mateus (..
.
)¿

No que tange ao pedido de Absolvição, adianto que
rejeito
a alegação em comento, ficou evidente durante a instrução processual que
materialidade
e
autoria,
foram consubstanciadas pelas fotografias acostadas (fl.50-51 e 54), os quais atestam o óbito da vítima MARCELO em virtude de esfaqueamento, bem como pelos depoimentos colhidos em Juízo.

O que caracteriza o latrocínio não é se a morte ocorreu antes ou depois do roubo. O que o caracteriza é que a morte é o
meio
para que o criminoso alcance seu intento: o roubo. No latrocínio, a morte ocorre como meio para se conseguir um fim: subtrair com o patrimônio da pessoa, não importando se a morte aconteceu antes
.

Para configurar o latrocínio, como traz Nucci, é devido ter configurado dolo na conduta antecedente (roubo) e dolo ou culpa na conduta subsequente (morte).

Como traz o entendimento do TJSP:
¿A violência a que se refere o art. 157, §3º, que trata do latrocínio, apenas faz referência à violência física, ao dispor que `se da violência resulta lesão corporal de natureza grave etc.¿, omitindo a ameaça, seja ela grave ou não
¿. (TJSP, 6ª C., Ap. 57.827-3, São Paulo, rel. Nélson Fonseca, v.u., RJTJSP 111/495).
2.1.

DOS DEPOIMENTOS INCONSISTENTES

Analisando o conteúdo dos depoimentos das testemunhas sobressai de maneira coesa e harmônica que o apelante praticou fato típico, estando na cena do crime quando
a vítima estava dormindo no ch
ã
o e quando ele pegou a bicicleta a vítima levantou, foi quando ele esfaqueou a vítima
.
¿

Não há contradição ou inconsistência nos depoimentos colhidos na instrução processual, conforme quis parecer a defesa, ao contrário do arguido pelo recorrente, tais declarações foram fundamentais para elucidação dos fatos.

Trago à baila, para melhor compreensão dos fatos sob exame, trecho dos depoimentos das testemunhas, conforme mídia de fl. 146, dos autos,
in verbis:

Em relação aos fatos declararam as testemunhas em Juízo:

A testemunha
ARI JUNIOR DE SOUSA
, conforme mídia de fl. 146, declarou
:
¿(...) QUE Não presenciou a morte de Marcelo, pois estava em casa, mas ouviu a gritaria na rua; QUE soube do fato pela vizinha MARIA APARECIDA, que presenciou o fato, mas não foi ouvida na delegacia.¿

o policial militar
MAURÍCIO SÉRGIO AMARAL
,
(mídia de fl. 146), após compromisso legal disse:
¿QUE receberam um chamado via rádio; QUE o possível suspeito de ter cometido o homicídio no dia anterior estava fugindo do bairro; QUE foram até o local, e uma pessoa que acha que era parente da vítima apontou quem era; QUE ao ser abordado correu foi ent
ã
o que efetuaram a detenção de ¿Tiaguinho¿ e o levaram para a delegacia; QUE não sabe dizer com que o TIAGUINHO tem a ver com o assalto no bairro promissão; QUE não presenciou os fatos descritos na denúncia.¿

Destaco ainda, trecho do depoimento da testemunha do Ministério Público, o policial militar
THIAGO AZEVEDO DE OLIVEIRA
, (mídia de fl. 146), declarou:
¿
QUE chegou a informaç
ã
o via 190 que o cidad
ã
o chamado Mateus estava escondido na casa se preparando para fugir e quando chegaram foram informados por um cidadão, que não sabe se era parente da vítima que ele havia acabado de sair com a mochila nas costas; QUE foram atrás dele e conseguiram capturá-lo e levá-lo para a delegacia;
QUE na hora o Mateus falou que tinha sido só ele que praticou o ato e que tinha ido para matar outro cidad
ã
o chamado Mateus, mas na confus
ã
o matou a vítima MARCELO REIS
; QUE na hora da prisão não havia testemunha; QUE o policial MAURÍCIO SÉRGIO AMARAL estava juntamente com ele na operação;
QUE Mateus falou que a vítima estava dormindo no ch
ã
o e quando ele pegou a bicicleta a vítima levantou, foi quando ele esfaqueou a vítima
.
¿

A testemunha do Ministério público, o policial civil
AUGUSTO SÉRGIO MONTEIRO DA SILVA
(mídia de fl. 146), declarou:
¿QUE, disse que foi no local do crime às 4 horas da madrugada; QUE ninguém foi detido no local; QUE Mateus foi apresentado pela Polícia Militar às 8 horas da noite do mesmo dia; QUE n
ã
o falou com Mateus.¿

De suma importância o destaque das declarações prestadas pela testemunha arrolada pelo Ministério público, o investigador da polícia civil
ROBERTO DE SOUSA SILVA
(mídia de fl. 146), disse:
¿QUE estava de plantão na delegacia quando chegou a notícia de tentativa de homicídio, na Rua Leonel, próximo a Camboatá; QUE foram verificar o fato e constataram que além da tentativa de homicídio havia um cadáver no local, que foi identificado como sendo Marcelo; QUE em investigação conseguiram a chegar à conclusão, através de testemunhas que haviam três pessoas envolvidas no fato; QUE após investigaç
õ
es conseguiram chegar a testemunhas que presenciaram o fato e relataram a participaç
ã
o de três pessoas no fato, que eram: Marcelo, Carlos conhecido como ¿B¿ e Mateus; QUE os fatos foram notificados pelas testemunhas que se encontram aguardando a audiência; QUE no momento do fato ninguém fora detido; QUE a Polícia Militar que fez a apreensão do acusado posteriormente; QUE não se recorda da apresentação do acusado; QUE no interrogatório Mateus confessou que tinha praticado o crime contra Marcelo e contra os demais, porém não citou o nome dos outros dois acusados;
QUE confessou que tinha praticado os crimes oferecidos na denúncia
; QUE no momento da ocorrência se encontrava com o Sr.

AUGUSTO SÉRGIO MONTEIRO;

QUE não se recorda se o mesmo se encontrava por ocasião da apresentação do Mateus; QUE esfaqueou o Sr. Marcelo
.
¿

A testemunha do Ministério Público,
POLIANA MOTA DE ASSUNÇ
¿
O
, companheira da vítima ARI, disse:
¿QUE estava ela, o marido Ari e o Rogério, por volta de 3h da manhã
,
retornando de uma festa, foi quando duas pessoas chegaram de bicicleta, Marcelo estava na garupa, e Mateus pilotando a bicicleta,
com uma faca; QUE pararam em frente aos mesmos, pedindo o celular
,
e o marido dela falou que não tinha celular e continuou andando; QUE Rogério saiu correndo, pela calçada; QUE os réus correram atrás de seu marido, o Marcelo o derrubou e começaram a bater nele; QUE não mexeram comigo; QUE a ação se deu em 15 minutos (...)¿

Importante frisar que nada há nos autos que fragilize o valor probatório das declarações dos policiais que participaram da detenção do apelante, vez que de maneira convicta esclareceu os fatos ocorridos, confirmando ser o acusado o autor do delito de latrocínio.

Observa-se pelos depoimentos colhidos há coesão, clareza e certeza da participação do apelante em na ação delituosa de latrocínio, juntamente com o conjunto probatório, que corroboram com as declarações, como os depoimentos dos policiais que confirmaram a sua apresentação em delegacia, bem como ouviu pessoalmente a confissão do apelante quando narrou o crime de latrocínio, não denotando qualquer dúvida quanto ao fato ocorrido.

Esclareço ainda que o depoimento prestado por policial é revestido de validade e credibilidade, pois além de ostentar fé pública, na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, fora prestado mediante compromisso legal. Aliás, é bem sabido que não furta a lei validade ao depoimento do policial, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não o dispensa do compromisso de dizer apenas a verdade, nem o poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos. Releva salientar que não há nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios no depoimento prestado pelo policial, razão pela qual não só podem como devem ser levados em consideração pelo magistrado como elemento de convencimento, consoante orienta nossa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Réu detido em companhia de adolescentes, na posse de drogas, após confronto armado com policiais, em notório ponto de venda de entorpecentes. Recurso ministerial com vistas ao reconhecimento do delito de associação e do emprego de arma de fogo na atividade do tráfico. Recurso defensivo pela absolvição do apenado calcada na precária prova deduzida. A tese absolutória com arrimo na invalidade dos depoimentos prestados pelos policiais, exige mais do que mera retórica amparada na negativa do réu, diante do entendimento do enunciado nº 70 da súmula deste Tribunal de Justiça. Em razão do entendimento sumulado, eventual invalidade desta prova é fato modificativo, devendo ser demonstrado. Não se presta a tanto a versão do apenado, quando dissociada de qualquer elemento de prova, haja vista encontrar-se compromissada com a autodefesa (e não, necessariamente, com a verdade). Ademais, os depoimentos mostram-se harmônicos a palavra do menor, detido conjuntamente com o réu, e prestadas no juízo da infância. Quadro robusto a justificar a pretensão ministerial sem reparos. Recurso defensivo improvido. Recurso ministerial provido. (Apelação Criminal nº
00977469820168190001 TJ-RJ
,
publicação: 10/11/2018
)

O réu
MATEUS DA SILVA CRUZ
,
ao ser perguntado em juízo sobre a acusaç
ã
o ser verdadeira disse que prefere permanecer calado. Entretanto, em seu interrogatório realizado em delegacia, declarou (fl. 23 ):
QUE estava no bar Salazar, bairro Laercio Cabelinho, acompanhado de MARCELO e CARLOS, que ao sair do bar em direção a sua casa, foi abordado por um indivíduo que bateu em seu rosto, momento que pegou uma faca escondida em via pública e esfaqueou sozinho o agressor, que não contou com a ajuda de ninguém para matar a vítima MARCELO, que não tento assaltar a vítima MARCELO com os nacionais MARCELO e CARLOS, nem matou contando com a ajuda dos nacionais MARCELO e CARLOS, que após o crime fugiu e jogou a faca fora, QUE ao amanhecer resolveu fugir da cidade, mas logo ao sair de casa foi preso por policiais militares (...)

Após, detida análise do acervo probatório, entendo que Sob esse prisma, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são
idôneas
e
convergentes
quanto ao envolvimento do ora recorrente no delito praticado contra a vítima MARCELO, que a mesma se encontrava dormindo no chão
e quando o apelante pegou a bicicleta da vítima levantou, foi quando ele esfaqueou a vítima,
a fim de garantir a consumação do delito, e logrando êxito na subtração de seu bem, por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório. Os pontos centrais dos depoimentos apontam de forma induvidosa e com riqueza de detalhes a audácia do acusado em planejar o assalto contra a vítima, e, após a morte do mesmo saiu em fuga.

In casu,
com a análise detida dos autos, entendo impossível o acolhimento da pretensão absolutória como requereu a defesa. Em consonância com o exposto,
jurisprudência pátria:
APELAÇÃO PENAL. LATROCÍNIO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NEGATIVA DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E COESO. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. É inviável o pleito de absolvição por insuficiência de provas e negativa de autoria, quando o conjunto probatório é farto para esclarecer a materialidade e autoria dos crimes imputados ao apelante, bem como para embasar o decreto condenatório. 2. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

(TJ-PA - APL: 00091472520158140401, Relator: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Data de Julgamento: 04/07/2017, 2ª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 05/07/2017).
EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE DO DELITO DEVIDAMENTE COMPROVADA NOS AUTOS. AUTORIA CONSOLIDADA NA PROVA ORAL. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS. DOSIMETRIA DE PENA ESCORREITA. SENTENÇA QUE NÃO MERECE REPAROS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1 - Materialidade do crime devidamente comprovada através da prova documental acostada
aos autos.
2 - Os depoimentos dos policiais demostram satisfatoriamente a prática do crime tipificado no
caput
art. 33 da Lei 11.343/06, na medida em que tinha em depósito substância entorpecente de uso proibido, em quantidade considerável (108 g de maconha), já divididas em 106 (cento e seis) papelotes prontos para venda, dos quais tentou se livrar ante a possibilidade de ser flagrado pelos policias que chegava à sua casa, jogando-os sobre o telhado da casa na intensão de ludibriar os agentes da lei. Tais circunstâncias aliadas às notícias que davam conta da
mercancia de drogas no endereço do réu, do qual preconizavam nome e características físicas, deixam certa a destinação mercantil da droga que o recorrente tinha em depósito.
3 - O tráfico de drogas é crime de ação múltipla, ou seja, tipo misto variado ou de conteúdo variado, de modo que, à sua configuração basta a prática de uma única conduta dentre aquelas enumeradas no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, ficando caracterizado,
in casu
, a conduta de ter em depósito.
4 - Os depoimentos dos policiais têm validade, mormente quando submetidos ao crime do contraditório e corroborados com o conjunto probatório colacionado aos autos, o que se verifica na hipótese.
5 - No exame dosimétrico da pena, o sentenciante pautou-se nos parâmetros dos arts. 59 e 68 do Código Penal, nada havendo a ajustar na sanção estabelecida ao réu, reputando-a adequada e suficiente à reprovação e prevenção do crime praticado pelo recorrente.
6 - Sentença que não merece reparos.
7 - Recurso conhecido e desprovido. (Apelação Criminal (TJ-CE) nº477308420088060001, publicado em 02/10/2019).

Via de efeito, não se pode alegar
insuficiência de provas,
tal afirmação se mostra absolutamente inverossímil: os depoimentos colhidos na instrução processual provam que o acusado participou do roubo que resultou na morte da vítima MARCELO. Desse modo, andou bem o juízo
a quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do delito tipificado no art. 157, §3º, parte final do Código Penal, conferindo validade ao depoimento prestado em Juízo.
2.2.

DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO

A aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: ¿
Note-se que o In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo¿.

2.3.

DA PRESUNÇÃO DE NÃO CULPABILIDADE

O
princípio da não-culpabilidade
incumbe ao acusador o ônus de demonstrar a culpabilidade, devendo o acusado ser absolvido na hipótese de dúvida. Também impede qualquer antecipação de juízo condenatório, é necessária prova segura da autoria do fato delituoso para que a presunção de inocência que milita em favor do acusado seja elidida.
LATROCÍNIO
.
ABSOLVIÇÃO
.
IN

DUBIO

PRO

REO
. ARTIGO 386 , INCISO VII , DO CPP . EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. DE OFÍCIO CORREÇÃO
NO
PROCESSO DOSIMÉTRICO. 1- Verificando que a prova produzida em Juízo foi suficiente para infundir a certeza de que o acusado praticou o delito narrado na inicial acusatória, imperiosa a manutenção da sentença condenatória, não existindo falar em
absolvição
com base
no
princípio
in

dubio

pro

reo
e por insuficiência de provas. 2- Comprovada a agravante da reincidência, conserva-se sua incidência. 3- Ocorrendo equívoco na segunda fase do processo dosimétrico, correção é medida que se impõe, consequentemente, redução das penas. 4-Apelo conhecido e desprovido. De ofício, reduzidas as penas. )Apelação Criminal (TJ-GO) nº

87519120128090110
, publicado em 30/06/2017)

Observa-se
há a certeza da materialidade e autoria do fato delituoso imputado na denúncia
, uma vez que o lastro probatório produzido ao longo da instrução foi suficiente para autorizar a condenação do apelante pelo crime de latrocínio, nos termos do art. 157, § 3º, parte final do Código de Processo Penal.
2.4.

DA AUSÊNCIA DE LAUDO

Todavia a presente alegação não encontra respaldo nos autos, a despeito da ausência de laudo de exame cadavérico da vítima ou mesmo certidão atestando seu óbito, o evento morte do ofendido restou evidenciado no caderno processual.

Ao contrário do que sustenta a defesa, deve-se ter em mente que a perícia técnica não é a única prova capaz de demonstrar o evento morte, uma vez que pode ser suprimida por prova testemunhal, conforme dispõe o art. 167, do Código de Processo Penal
in verbis
:

Art. 167. A ausência do laudo de exame de corpo de delito não afasta a materialidade do crime de latrocínio tentado podendo ser suprimida por outros meios de provas, especialmente a testemunhal.

A par disso, apesar de tratar, o caso em questão, de suposta infração que deixa vestígio, a testemunha
THIAGO AZEVEDO DE OLIVEIRA
afirmou que o réu confessou em delegacia.

Sendo assim, o exame pericial, embora importante nos delitos de resultado, não se mostra imprescindível à comprovação da materialidade do crime, de modo que não deve ser acolhido o referido pleito.

A materialidade do delito restou comprovada através das fotografias juntadas às fls....., que arrimam os autos, inclusive pelas declarações prestadas pelos Policiais Civis
THIAGO AZEVEDO DE OLIVEIRA
que afirmou que em seu interrogatório prestado em delegacia o réu
Mateus falou que a vítima estava dormindo no ch
ã
o e quando ele pegou a sua bicicleta, a vítima levantou, foi quando ele esfaqueou o ofendido, fato este ratificado por
ROBERTO DE SOUSA SILVA
, que também confirmou que o réu confessou o delito em delegacia
.

Assim, o pedido de absolvição do apelante não merece prosperar, posto que ficou sobejamente demonstrada a responsabilidade penal do apelante pelo crime de latrocínio.
ATO INFRACIONAL ANÁLOGO CRIME DE
LATROCINIO
TENTADO. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO.
ABSOLVIÇÃO
POR NEGATIVA DE AUTORIA. IN DUBIO PRO REO. NÃO CABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO. IMPOSSIBILIDADE. ANIMUS NECANDI DEMONSTRADO.
AUSÊNCIA
DE
LAUDO
PERICIAL. MATERIALIDADE COMPROVADA PELA PROVA ORAL. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. APLICAÇÃO DE MEDIDA MAIS BRANDA. NÃO CABIMENTO. INTERNAÇÃO. ADEQUAÇÃO. 1. Nos termos do art. 215 do Estatuto da Criança e do Adolescente, o recurso, como regra, será recebido apenas em seu efeito devolutivo e, excepcionalmente, no efeito suspensivo, quando demonstrada a possibilidade de ocorrência de dano irreparável ao menor. Ausentes os requisitos legais, improcedente o pedio de concessão do efeito suspensivo pretendido. 2. A
ausência
de
laudo
pericial não descaracteriza a tentativa de
latrocínio
se a materialidade restou comprovada por outros meios de prova. 3. O conjunto probatório existente nos autos, especialmente a prova testemunhal coligida, comprova, de forma segura, a materialidade e a autoria do ato infracional análogo ao crime de
latrocínio
, na forma tentada, na medida em que demonstra que os adolescentes atingiram a vítima com golpe de faca com a finalidade de subtrair seus bens, assumiu o risco de ceifar a vida da mesma. 4. Improcedente o pedido de desclassificação do ato infracional análogo ao
latrocínio
tentado para aquele equiparado ao de roubo qualificado, quando existentes provas de que os adolescentes agiram com animus necandi ou, pelo menos, assumiram o risco de matar ao golpear a vítima com faca, para subtração de seus bens patrimoniais. (TJ-DF nº
0003622-86.2017.8.07.0013, publicado em
20/09/2017)
Nesse desiderato, o insurgente cogita violação do art. 386 , VII , do CPP , sustentando que a falta de
laudo
pericial afastaria a condenação por
latrocínio
. Com efeito, o recurso desmerece ascensão por aparente inviabilidade. O acórdão impugnado (fls.124/126-v), ao manter a conclusão do Juízo de primeiro grau, justificou o seu posicionamento pontuando que
ausência
de perícia no local dos fatos ou mesmo da necropsia não exime o ora recorrente de responsabilidade, eis que a materialidade delitiva estava robustamente comprovada pelas provas produzidas extra e judicialmente, mais especificamente, nos depoimentos testemunhais e na confissão do acusado. Aludido entendimento harmoniza-se com jurisprudência do Tribunal de Vértice. Exemplificativamente: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE
LATROCÍNIO
E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. ALEGAÇÃO DE DEMORA PELO TRIBUNAL A QUO NO PROCESSAMENTO DO RECURSO ESPECIAL. INOCORRÊNCIA. PLEITO DE
ABSOLVIÇÃO
COM FUNDAMENTO NA
AUSÊNCIA
DE EXAME DE CORPO DELITO. 1. O recurso especial interposto na origem está sendo regularmente processado pelo Tribunal a quo, aguardando, tão-somente, a apresentação das contrarrazões ministeriais. Acrescente-se, ademais, que eventual demora não prejudica o cumprimento de mandado de prisão ou a execução provisória da pena, pois o apelo extremo é desprovido de efeito suspensivo. 2. A simples
ausência
de
laudo
de exame de corpo de delito da vítima não tem o condão de conduzir à conclusão de inexistência de provas da materialidade do crime, se nos autos existem outros meios de prova capazes de convencer o julgador quanto à efetiva ocorrência do delito, como se verifica na hipótese vertente. 3. Ordem denegada. (HC 51.364/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 04/05/2006, DJ 12/06/2006, p. 516) CRIMINAL. HC. HOMICÍDIO QUALIFICADO. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. FORMAÇÃO DE QUADRILHA.
AUSÊNCIA
DE
LAUDO
COMPROBATÓRIO DA
MATERIALIDADE. IRRELEVÂNCIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL(...) (
ApelaçãoCriminal
(TJ-PA 00006423520158140081, publicado em 10/01/2019
)
.
APELAÇÃO CRIMINAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES EM CONTINUIDADE DELITIVA (ARTIGO 157 , § 2º , INCISOS I E II , C/C ARTIGO 71 , AMBOS DO CÓDIGO PENAL ) E
LATROCÍNIO
(ARTIGO 157 , § 3º , INCISO II , DO CÓDIGO PENAL ) EM CONCURSO MATERIAL - RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA - PEDIDO DE
ABSOLVIÇÃO
QUANTO AO CRIME DE
LATROCÍNIO
- INOCORRÊNCIA - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS SOBEJAMENTE COMPROVADAS E RATIFICADAS PELO RESTANTE DO MATERIAL COGNITIVO COLETADO EM JUÍZO - DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS E DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS - PLEITO DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE POR
AUSÊNCIA
DE
LAUDO
PERICIAL ATESTANDO A POTENCIAL LESIVIDADE DO ARTEFATO - NÃO POSSIBILIDADE - DESNECESSIDADE DE PERÍCIA PARA AFERIÇÃO DA POTENCIALIDADE LESIVA - COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA, SOBRETUDO A PALAVRA DAS VÍTIMAS - PRECEDENTES DO STF E DO STJ - MANUTENÇÃO - PEDIDO DE APLICAÇÃO DO § 1º , DO ARTIGO 29 , DO CÓDIGO PENAL - RECHAÇADA - PARTICIPAÇÃO ATIVA DO ACUSADO NA PRÁTICA DELITIVA, O QUAL TAMBÉM ESTAVA ARMADO ENQUANTO PRATICAVA OS DELITOS JUNTAMENTE COM O OUTRO INDIVÍDUO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (Apelação Criminal nº 201900306366 nº único0018696-84.2018.8.25.0001 - CÂMARA CRIMINAL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Ana Lúcia Freire de A. dos Anjos - Julgado em 21/05/2019).
2.5.
DA AUSÊNCIA DA APREENSÃO DA ARMA DO CRIME

Neste particular, a defesa arguiu a absolvição do acusado, sob o fundamento da ausência da apreensão da arma utilizada para o cometimento do delito de latrocínio.

Adianto, todavia, que a presente tese recursal também
não merece acolhimento
, conforme razões delineadas a seguir.

Não há que acolher a pretensão da defesa, embora a arma do crime não ter sido apreendida, há elementos de convicção nos autos de sua utilização, conforme depoimentos colhidos em juízo, o policial civil
THIAGO AZEVEDO DE OLIVEIRA,
após prestar compromisso legal, afirmou que ¿
Mateus falou que a vítima estava dormindo no chão e quando ele pegou a bicicleta a vítima levantou, foi quando ele
esfaqueou a vítima
¿,
fato este confirmado pelas declarações prestadas pelo também policial civil
ROBERTO DE SOUSA SILVA.
Há de se destacar ainda das declarações prestadas em delegacia pelo réu (fl.23), onde o mesmo declarou que após o crime, fugiu e jogou a faca fora.

De acordo com as declarações contundentes e sem contradição prestadas pelos policiais, não há dúvidas que o apelante utilizando de uma faca agrediu à vítima MARCELO, vindo a lhe causar seu óbito.

Há de se destacar ainda, que de acordo com o depoimento da primeira vítima ARI JUNIOR DE SOUSA (fl. 140), em suas afirmações em juízo, declarou que o réu MATEUS DA SILVA CRUZ no momento em que abordou o ofendido, portava uma faca, fato este ratificado pela sua companheira POLIANA MOTA DE ASSUNÇÃO (fl.140).

Logo, não há que se desconsiderar a utilização da arma branca (faca) na utilização da empreitada criminosa, embora não tenha sido apreendida, há elementos probatórios no caderno processual da sua utilização pelo apelante.

Entendimento acolhido pela jurisprudência pátria
in verbis:
APELAÇÃO CRIMINAL. "CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO DUPLAMENTE QUALIFICADO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO EFETUADO PELAS VÍTIMAS PRELIMINAR. REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO. DESCABIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE RECEPTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DAS PENAS-BASE. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. INVIABILIDADE. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA. REDUÇÃO DA FRAÇÃO UTILIZADA PARA A DUPLA MAJORAÇÃO. CABIMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. NÃO ACOLHIMENTO. De início, observa-se que a circunstância de não ter sido observado o rito previsto no artigo 226, inciso II, do CPP, não invalida o ato por se tratar de uma recomendação legal e não uma exigência. O reconhecimento efetuado por duas vítimas, em sede policial, foi confirmado em juízo, ocasião na qual afirmaram que não foram induzidas pelos policiais a efetuarem o reconhecimento. Não havendo nulidade a ser sanada, rejeita-se a preliminar. Demonstrando os elementos de prova dos autos, de forma clara e inequívoca, que os apelantes, em comunhão de ações e desígnios entre si e com outras pessoas não identificadas, subtraíram, mediante grave ameaça, exercida com palavras de ordem e com o emprego de arma de fogo, os bens do estabelecimento comercial lesado, revela-se impossível o acolhimento do pleito absolutório. Tampouco é caso de desclassificação para o delito de receptação, como pleiteado pela Defesa de Jair, pois não há nos autos elementos de prova a amparar o requerido, ao passo que as vítimas reconheceram os apelantes como os autores do roubo, descrevendo, inclusive, a atuação de cada um deles. O pleito de redução das penas-base, formulado pela Defesa de Lucas, carece de interesse recursal, pois as mesmas já foram estabelecidas em seus mínimos legais. Acrescenta-se que o reconhecimento da causa de aumento prevista no inciso I, do § 2º, do artigo 157 do Código Penal não depende da apreensão e perícia da arma utilizada, para fins de comprovação de sua eficácia, notadamente se a prova oral não deixa a menor dúvida acerca de seu emprego pelos roubadores, como ocorre no caso destes autos. Daí porque inviável o afastamento da majorante. As reprimendas foram majoradas no máximo legal em virtude da presença de duas causas de aumento. Em hipóteses semelhantes a dos autos, em que se verifica a presença das majorantes referentes ao emprego de arma de fogo e concurso de agentes, este Órgão Julgador tem adotado a fração de 2/5 (dois quintos), o que considerando as circunstâncias do delito, vislumbro adequado e proporcional à reprovabilidade da conduta, impondo-se a modificação do acréscimo para o referido patamar. O regime fechado deve ser mantido considerando que o crime de roubo afeta vários bens jurídicos (patrimônio, incolumidade física ou psíquica), merecendo profundo repúdio por parte do Judiciário, mormente na presente hipótese em que praticado mediante emprego de arma de fogo e em companhia de mais três elementos não identificados, evidenciando a periculosidade dos agentes e causando grande intranquilidade social. Mostra-se induvidoso que os aspectos repressivos e preventivos ficariam sem efeito caso fixado regime mais brando. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR E PROVIMENTO PARCIAL DOS APELOS." (Apelação Criminal (TJ-RJ) nº 0069558-61.2017.8.19.0001, PUBLICADO EM 08/05/2018)

Por conseguinte, nego provimento ao recurso interposto pelo apelante, para manter a condenação de
MATEUS DA SILVA CRUZ
do crime tipificado no art. 157, § 3º, segunda parte do Código Penal.
2.6.

DA DOSIMETRIA DA PENA DO CRIME TIPIFICADO NO ART. 157, § 3º, ULTIMA PARTE DO CÓDIGO PENAL.

No que diz respeito à aplicação da dosimetria da pena do crime de latrocínio, adianto que
não há qualquer reparação a ser feita
.

Ao ser realizada a dosimetria da pena do apelado o juízo de primeiro grau, fixou a pena definitiva em 24 (vinte e quatro) anos, 9 (nove) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e ao pagamento de 61 (sessenta e um) dias-multa em razão da continuidade delitiva.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988, segue ao critério trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena.

Para melhor compreensão da matéria, trago à colação o teor os dispositivos constitucional e legal testilhados,
in verbis:
CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL/88 -
Art. 5º. [...].
XLVI - A lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes:
a) privação ou restrição da liberdade;
b) perda de bens;
c) multa;
d) prestação social alternativa;
e) suspensão ou interdição de direitos;
CÓDIGO PENAL:
Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime.
I - as penas aplicáveis dentre as cominadas;
II - a quantidade de pena aplicável, dentro dos limites previstos;
III - o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade;
IV - a substituição da pena privativa da liberdade aplicada, por outra espécie de pena, se cabível.
Art. 68 - A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento.

Compulsando a sentença penal condenatória (fls. 165-169v), com base no caso concreto, o juízo de primeiro grau fixou a pena definitiva para o apelante em
24 (vinte e quatro) anos, 9 (nove) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e ao pagamento de 61 (sessenta e um) dias-multa em razão da continuidade delitiva
.

O magistrado adotou fundamentos concretos e coerente com o caso em discussão, não exasperando a pena base acima do seu mínimo legal, sem qualquer arbitrariedade ou exorbitância, com base no livre convencimento motivado, razão pela qual não há qualquer reparação a ser feita de sua dosimetria.

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso e, no mérito
,
concedo
parcial provimento
à pretensão recursal
,
para
condenar MATEUS DA SILVA CRUZ
as penas tipificadas no
art
.
129, ¿caput¿, c/c art. 29, todos do Código Penal a pena de
1 ano, 1 mês e 10 dias de detenção, em regime inicialmente semiaberto,
e mantenho a pena quanto ao crime tipificado no art. 157, § 3º, parte final, c/c art. 71, todos do Código Penal em 24 (vinte e quatro) anos, 9 (nove) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e mais 61 (sessenta e um) dias-multa, em regime inicialmente fechado.

É
como voto.
Belém/PA, 13 de julho de 2020
.
Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora